Tribunal: TJMT
Processo: 1007209-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007209-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BIANCA BRINKER FELTES - CPF: 039.291.180-92 (ADVOGADO), ELIENE FARIAS DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.818.007/0001-76 (AGRAVANTE), ELIENE FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 938.608.111-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO VEICULAR VIA RENAJUD. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que deferiu pesquisa patrimonial de veículos via sistema RENAJUD e determinou a anotação de restrição de transferência sobre bens localizados em nome das executadas.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal pode apreciar, originariamente, o alegado excesso de constrição e o pedido de levantamento de restrição veicular quando tais matérias ainda não foram analisadas pelo Juízo de origem.

III.

Razões de decidir:

3.

A decisão agravada limitou-se ao deferimento da pesquisa patrimonial e à inclusão de restrição de transferência sobre veículos localizados em nome das executadas, sem exame específico acerca do alegado excesso de constrição ou do pedido de baixa da restrição de veículo.

4.

As insurgências relativas à excessividade das medidas constritivas e ao levantamento da restrição veicular foram formuladas posteriormente pelas executadas nos autos originários, havendo manifestação do Estado de Mato Grosso sem oposição à baixa da restrição do referido veículo. Contudo, inexiste pronunciamento jurisdicional do Juízo singular sobre tais matérias.

5.

A apreciação originária das questões pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, por competir inicialmente ao magistrado responsável pela condução da execução fiscal examinar a adequação, proporcionalidade e suficiência das medidas constritivas.

6.

O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada e deve restringir-se à análise do conteúdo da decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal examinar matéria não apreciada pelo Juízo de primeiro grau.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“
1. É vedado ao Tribunal apreciar, em sede de agravo de instrumento, matérias não analisadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A alegação de excesso de constrição e o pedido de levantamento de restrição veicular devem ser previamente submetidos ao magistrado responsável pela execução fiscal.
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 1.016.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI n. 1047688-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/3/2026; TJ/MT, AI n. 1008079-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIENE FARIAS DE ALMEIDA EIRELI – EPP
e
ELIANE FARIAS DE ALMEIDA

contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1005154-89.2020.8.11.0004 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio da qual foi deferido o pedido de pesquisa de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), via sistema RENAJUD, em nome das executadas, bem como determinada a anotação provisória de restrição à transferência.

Aduzem que, com o deferimento da medida pelo Juízo, foi efetivada restrição via sistema RENAJUD sobre o veículo Ford/Escort 1.0 Hobby, placa JYE 4942; contudo, sustentam que o referido bem teria sido alienado em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal e antes mesmo da efetivação da restrição perante o DETRAN, conforme demonstrado por instrumento particular de compra e venda acostado aos autos originários.

Sustentam, ainda, que existem diversos outros bens já submetidos à restrição de transferência que, somados, ultrapassam significativamente o valor executado – superando R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme valores de referência da Tabela FIPE –, circunstância que evidenciaria excesso de constrição.

Requerem o provimento do recurso para que seja determinada a imediata baixa da restrição lançada junto ao DETRAN sobre o veículo Ford/Escort 1.0 Hobby, placa JYE 4942, bem como o reconhecimento do alegado excesso das medidas constritivas implementadas, com a manutenção apenas dos bens suficientes à garantia do juízo.

Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 348634353).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões não se opondo à baixa da restrição do veículo Ford/Escort 1.0 Hobby, placa JYE 4942 e pela legitimidade das restrições em relação aos veículos remanescentes (Id. 354089870).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Eliene Farias de Almeida Eireli – EPP
e
Eliane Farias de Almeida
,
visando à cobrança de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2017471996, no valor atualizado de R$ 103.869,55 (cento e três mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente à falta de recolhimento de tributos junto ao Simples Nacional na Receita Federal do Brasil (Primeira Instância, Id. 221295868).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação requerendo a realização de pesquisa de veículos de propriedade das executadas por meio do sistema RENAJUD e, em caso de resultado positivo, a expedição de comunicação ao DETRAN/MT para que proceda às averbações necessárias de restrição (Primeira Instância, Id. 208944921).

O Juízo
a quo
deferiu os requerimentos formulados e, no mesmo ato, juntou certidão de inclusão de restrição veicular incidente sobre 20 (vinte) veículos aptos a receber a averbação de restrição de transferência, constando que o veículo Ford/Escort 1.0 Hobby, placa JYE 4942, já possuía restrição anterior,
consubstanciando-se tal decisão no ato ora agravado
(Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 220650716).

Posteriormente, as executadas, ora agravantes, apresentaram manifestação arguindo excesso de penhora e requerendo a liberação do veículo Ford/Escort 1.0 Hobby, placa JYE 4942 (Primeira Instância, Id. 224070999).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação não se opondo à
baixa da restrição do veículo Ford/Escort 1.0 Hobby, placa JYE 4942 e pela legitimidade das restrições em relação aos veículos remanescentes (Primeira Instância, Id. 231581740).

O pleito até o momento não foi apreciado pelo Juízo
a quo
.

2.

Da supressão de instância:

Direto ao ponto, verifica-se que a decisão agravada restringiu-se ao deferimento da pesquisa patrimonial de veículos por meio do sistema RENAJUD e à determinação de anotação de restrição de transferência sobre os bens localizados em nome das executadas,
sem qualquer pronunciamento específico acerca de eventual excesso de constrição ou sobre o pedido de levantamento da restrição incidente sobre o veículo Ford/Escort 1.0 Hobby, placa JYE 4942
.

Com efeito, conforme se extrai dos autos de origem, a insurgência relacionada ao alegado excesso das medidas constritivas e ao pleito de liberação do referido veículo
foi deduzida posteriormente pelas executadas
, mediante petição juntada sob Id. 224070999, sobrevindo manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 231581740), oportunidade em que o ente fazendário consignou expressamente não se opor à baixa da restrição incidente sobre o automóvel Ford/Escort 1.0 Hobby, placa JYE 4942, mantendo, contudo, a higidez das restrições remanescentes.

Não obstante a manifestação da parte exequente, verifica-se que o referido pedido ainda não foi apreciado pelo Juízo da execução,
inexistindo pronunciamento jurisdicional prévio acerca das matérias ora devolvidas a esta instância revisora
.

Nesse contexto, eventual análise originária, por este Tribunal, acerca da suficiência das garantias executivas, da alegada excessividade das medidas constritivas ou da possibilidade de levantamento da restrição veicular
implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Isso porque compete, inicialmente, ao magistrado singular, responsável pela condução dos atos executivos, apreciar os pedidos supervenientemente formulados pelas executadas, bem como aferir a adequação, proporcionalidade e suficiência das medidas constritivas implementadas no curso da execução fiscal.

Desse modo, constata-se que a insurgência recursal extrapola os limites objetivos da decisão agravada, buscando pronunciamento judicial sobre questões ainda pendentes de apreciação na origem,
circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso
.

Nesse sentido:

[...]
3. O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada e deve limitar-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal examinar originariamente matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de
supressão
de
instância
.
4.
A alegação de
excesso
de
execução
não foi enfrentada na decisão agravada
, que consignou a necessidade de manifestação prévia da exequente e de análise detalhada dos cálculos apresentados, circunstância que impede a apreciação da matéria em sede recursal. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1047688-84.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 24/3/2026
).

[...] 6.
Eventual
excesso
de constrição deve ser objeto de impugnação específica perante o juízo de origem
, por meio dos instrumentos processuais adequados, após a avaliação dos bens.
A análise da alegação de
excesso
de penhora em sede de agravo de instrumento importaria em
supressão
de
instância
.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1008079-94.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 11/6/2025
).

Em conclusão, evidencia-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal não guarda estrita correspondência com o conteúdo da decisão agravada, porquanto busca a apreciação de questões supervenientes ainda não examinadas pelo Juízo de origem, circunstância que impede o seu conhecimento nesta sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância e violação à competência do magistrado responsável pela condução da execução fiscal.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, em razão da configuração de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026